Tribunal: TJSP
Processo: 1016981-79.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Dano decorrente de incêndio em imóvel objeto de locação. Locador demandante que reclama o prejuízo, atribuindo ao locatário a culpa pela não contratação do seguro. Locatária demandada que é regularmente citada para a Ação, mas deixa fluir o prazo de contestação, sujeitando-se aos efeitos da revelia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Dano decorrente de incêndio em imóvel objeto de locação. Locador demandante que reclama o prejuízo, atribuindo ao locatário a culpa pela não contratação do seguro. Locatária demandada que é regularmente citada para a Ação, mas deixa fluir o prazo de contestação, sujeitando-se aos efeitos da revelia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, por contagem do prazo sem a dobra, embora a representação por Advogado indicado pela Defensoria Pública, pugnando no mérito pelo decreto de procedência. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Requerida que é representada por Advogado conveniado à Defensoria Pública deste Estado. Apresentação intempestiva da contestação. Aplicação dos efeitos da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Prazo em dobro previsto no artigo 5o da Lei no 1.060/50 que é conferido apenas ao Defensor Público ou a pessoa com cargo equivalente. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Alegação de entrega das chaves do imóvel em momento anterior ao incêndio, de contratação de seguro e de pagamento do aluguel indicado. Fatos não comprovados, ainda que tardiamente com a contestação intempestiva. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*